Tribunal: STF
Processo: HC 265563
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. REANÁLISE DO ENQUADRAMENTO LEGAL DOS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE E DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA A TÍTULO DE TENTATIVA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCOERÊNCIA LÓGICA ENTRE A CAUSA PETENDI E O PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com o intuito de reexaminar o enquadramento legal dos fatos imputados ao paciente e a fração de redução aplicada a título de tentativa.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A ausência de expressa manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    4. A defesa informa que a condenação transitou em julgado em 23/6/2021 e que foi ajuizada revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi liminarmente indeferida. De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    5. Existência, no caso, de incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final formulado no presente agravo regimental, o que conduz, por consequência, ao seu não conhecimento.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não conhecido.